Tribunal: TJDFT
Processo: 0750117-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750117-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL PEREIRA CAVALCANTE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ISABEL PEREIRA CAVALCANTE, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela agravante contra ato do SECRETÁRIO-EXECUTIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e à CHEFE DO NÚCLEO DE CONVÊNIOS, CONTRATOS E ESTÁGIOS SUBSTITUTA, indeferiu o pedido liminar para os agravados concedessem imediatamente uma bolsa de estudos para o curso de Graduação em Medicina Veterinária junto à Universidade Católica de Brasília, à agravante. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Vistos etc. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Poder Público, com pedido de liminar para determinar ao SECRETÁRIO-EXECUTIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e à CHEFE DO NÚCLEO DE CONVÊNIOS, CONTRATOS E ESTÁGIOS SUBSTITUTA, ambas com as atividades vinculadas à SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, que procedam imediatamente à concessão da bolsa de estudos para o curso de Graduação em Medicina Veterinária à Impetrante, conforme os termos do Edital no 34, de 11 de agosto de 2025, abstendo-se de qualquer interpretação que inclua Medicina Veterinária na exceção de “Medicina”, bem como seja assegurada a concessão da referida bolsa de estudos para o curso de Graduação em Medicina Veterinária à Impetrante durante todo o curso, enquanto estiverem preenchidos os requisitos necessários, abstendo-se de qualquer interpretação derivada da publicação de edital com normas inovadoras. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de indeferimento da liminar postulada pela impetrante. Com efeito, a liminar postulada tem natureza satisfativa, o que é vedado pelo art. 300, § 3o, do CPC, bem como pelo art. 7o, § 5o, da Lei no 12.016/2009, que veda a medida, porquanto não se pode deferir medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme preceitua a Lei no 9.494/97, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública. Ademais, é preciso consignar que a Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, em seu artigo 1o, § 3o, é clara ao preceituar que não será cabível medida liminar contra ato do Poder Público quando esta esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. Como se isso não bastasse, a questão de fundo, que é estabelecer se no Edital n.o 34/2025, a restrição ao curso de Medicina para concessão de bolsa de estudo abarca ou não a Medicina Veterinária, não socorre à impetrante. Veja que no referido edital constam vagas em 3 universidades, Universidade Católica de Brasília - UCB, Centro Universitário Unificado do Distrito Federal - UDF e Universidade Cruzeiro do Sul - UNICSUL, todavia, não consta expressamente vagas de medicina, seja veterinária ou não, em nenhuma delas, embora conste nos sites das mencionadas universidades que ofertam cursos de medicina veterinária. Em face ao exposto, INDEFIRO a liminar. 2. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009. 4. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 5. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. 6. Diante da documentação constante dos autos, DEFIRO pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Int. CONFIRO A PRESENTE FORÇA DE MANDADO/OFÍCIO. (ID. 253520725, dos autos de origem) Em suas razões recursais, a agravante defende a reforma da decisão agravada porque preenche todos os requisitos legais e editalícios para concessão da bolsa de estudos, e o indeferimento do pedido liminar pode lhe acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação. Alega que a medida liminar requerida não tem o condão de esgotar o objeto do mandado de segurança; que a concessão provisória da bolsa de estudos apenas permite que a agravante inicie ou continue seus estudos enquanto o mérito da demanda é julgado definitivamente; e que o provimento do pedido ainda será necessário para consolidar seu direito. Sustenta, ainda, a inadequação da aplicação dos arts. 1o, §3o da Lei n.o 8.437/1992 e da Lei n.o 9.494/1997, porque a bolsa de estudos em discussão não se trata de vantagem pecuniária no sentido estrito, mas, sim, política pública de incentivo à educação continuada e não de um mero acréscimo patrimonial sem contrapartida, um auxílio educacional, destinado a qualificação profissional de servidor, com reflexos positivos para a Administração. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de deferir liminarmente o pedido da agravante, além da concessão da tramitação preferencial e dos benefícios da gratuidade de justiça. E, no mérito, o provimento do recurso. Sem recolhimento do preparo, em face da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já a tutela de urgência, conforme o artigo 300 do CPC, deve ser concedida se demonstrados a probabilidade direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessário analisar a possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Assim, para o deferimento da medida, há, portanto, três pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso, o perigo na demora e a reversibilidade dos efeitos da decisão. No presente caso, nesta fase de conhecimento não exauriente, tenho que não estão presentes os requisitos necessários para deferimento da antecipação da tutela. Da análise do que consta dos autos originários, verifica-se que o edital do processo seletivo em questão traz expressamente a vedação à concessão de bolsa de estudos para o curso de Medicina na instituição de ensino pretendida pela agravante (ID. 251996073, p. 1, dos autos de origem), quer seja, a disposição do edital é clara no sentido de que o curso de graduação, bacharelado em Medicina, na Universidade Católica de Brasília, não estava abrangido pela concessão das bolsas de estudo em questão. Inconformada, a agravante interpôs recurso administrativo junto à Banca Examinadora da EAPE (Escola de Aperfeiçoamento de Profissionais da Educação), requerendo a reconsideração da decisão que indeferiu seu pedido de inscrição para concorrer à bolsa de estudo, objeto do edital de processo seletivo para a concessão do benefício (IDs. 251996069, pp. 13/14, e 251996073, dos autos de origem). Em resposta, o Núcleo de Convênios da Secretaria de Estado de Educação ratificou o indeferimento do pedido esclarecendo que “(...) a área MEDICINA, compreendida em sentido amplo, abrange os cursos de Medicina humana e Medicina veterinária por se tratarem de formações diretamente voltadas ao atendimento e cuidados com a saúde de pacientes, respectivamente, saúde humana e saúde animal. Em contrapartida, a área de Biomedicina, embora vinculada à área da saúde, tem enfoque na pesquisa e diagnóstico laboratorial, apresentando formação distinta daquelas abarcadas pela MEDICINA. 3. Desse modo, de acordo com o item 2.7 do Edital n° 34, de 11 de agosto de 2025, que versa sobre a concessão de bolsas para a Universidade Católica, a vedação expressa à MEDICINA impede a inscrição para o curso de Medicina Veterinária pleiteado pela candidata” (ID. 251996069, p. 16, dos autos de origem). Vale ressaltar que a agravante, em seu requerimento inicial para concessão do benefício, afirmou estar “ciente das condições previstas pela instituição para a concessão da bolsa” (ID. 251996069, p. 1, dos autos de origem), de tal sorte que não se insurgiu contra as regras impostas pelo edital. Importante salientar, também, que o edital do processo seletivo tem força de lei entre as partes, devendo as regras nele estabelecidas serem respeitadas tanto pelos administrados como pela Administração Pública, ou, como no caso concreto, tanto pela Servidora como pelo órgão responsável pela oferta das bolsas de estudo em questão. Sendo assim, no caso, até que se demonstre o contrário, a parte agravada está agindo em conformidade com as normas que regem o certame. Ademais, há que se frisar que, via de regra, é defeso ao Poder Judiciário se imiscuir no denominado mérito administrativo, salvo nas exceções legais. E, no caso específico, não se vislumbra, nesta fase de cognição sumária, qualquer ilegalidade tanto no edital como no resultado dado pela banca no indeferimento do pedido da agravante, diante da expressa exceção prevista no item 2.7 do edital em questão. Precedente: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICABILIDADE DO CPC/2015. CONCURSO PARA PROMOTOR DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ. PROVA ORAL. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. OBSERVÂNCIA AO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. 1. (...) 2. A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Impositivo, portanto, o respeito ao princípio da vinculação ao edital. Precedentes. 3. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na formulação e correção de provas de concursos, tendo em vista que, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na Constituição Federal, é da banca examinadora dos certames a responsabilidade pelo seu exame. Assenta-se, ainda, que, excepcionalmente, havendo flagrante ilegalidade, tem-se admitido a intervenção do Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes. 4. (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 72.656/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, REPDJEN de 9/4/2025, DJEN de 19/12/2024.) (negritei) Assim, em que pese a agravante alegar a existência de diferença entre os cursos de “Medicina” e de “Medicina Veterinária”, o fato é que, a fundamentação da decisão administrativa que manteve o indeferimento do pedido da agravante também foi clara em afirmar que a área da Medicina, no caso em questão, foi compreendida no sentido amplo, como formação voltada ao atendimento e cuidado com a saúde de pacientes, sejam humanos ou animais. Ademais, reitere-se que a Administração está adstrita ao princípio da legalidade, de tal sorte que somente pode atuar em conformidade com a lei, não se admitindo interpretação extensiva. Desse modo, se fosse o caso, a exceção para curso de Medicina Veterinária, por se tratar de área da Medicina, deveria estar expressa no edital do concurso, o que não ocorreu no caso concreto. Sendo assim, a priori, verifica-se a necessidade de maior dilação probatória para análise da questão com maior profundidade do caso no julgamento do mérito, após o contraditório, não se vislumbrando, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos aptos a infirmar a decisão ora agravada. Ante o exposto, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Cientifique-se ao d. Juízo a quo, nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ficando dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, conforme disposto no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital